Tribunal: TJES
Processo: 5010012-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010012-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARA LOPES FERREIRA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONVERSÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de conversão de pensão mensal vitalícia em perdas e danos, a serem pagos em parcela única. A Agravante fundamenta o pedido de reforma da decisão no art. 499 do CPC e no art. 950 do CC, defendendo a possibilidade de conversão da pensão em parcela única mesmo na fase de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão de pensão mensal vitalícia em pagamento único na fase de Cumprimento de Sentença; (ii) avaliar se a decisão recorrida contraria a jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais estaduais sobre o momento adequado para requerer essa conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a conversão da pensão mensal em parcela única, conforme o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, deve ser requerida na fase de conhecimento, momento em que a indenização é arbitrada e as circunstâncias são aferidas, não cabendo tal modificação na fase de execução.

Cabe ao juiz, na fase de conhecimento, avaliar a conveniência do pagamento em parcela única, com base nas particularidades do caso concreto, não configurando o direito potestativo da parte, mas sim uma faculdade a ser analisada à luz das circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão de pensão mensal vitalícia em pagamento de parcela única, conforme o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, deve ser requerida na fase de conhecimento, sendo inviável sua postulação na fase de cumprimento de sentença.

A fase de execução limita-se a observar os limites do título executivo judicial, vedando-se alterações que não constem expressamente do título.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 950, parágrafo único; CPC, art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.797.688/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13/08/2019, DJe 19/08/2019; TJSP, AI 2129449-45.2021.8.26.0000, rel. Des. Cesar Lacerda, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 22/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010012-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LARA LOPES FERREIRA SILVA

AGRAVADA: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por Lara Lopes Ferreira Silva em face de Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico (processo de n.º 0807097-11.2004.8.08.0024), indeferiu (Decisão no id 9196124) pedido da ora Agravante de conversão da pensão mensal vitalícia devida pela ora Agravada em perdas e danos a serem pagos em parcela única.

Inconformada com os termos da citada Decisão, a Agravante aduz nas razões de seu recurso (id 9196099), como fundamento do pedido de reforma da decisão recorrida, em resumo, que a conversão do pensionamento em perdas e danos é cabível mesmo na fase de Cumprimento de Sentença, conforme disposto no art. 499 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 950 do Código Civil (CC).

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pela Agravante em suas razões recursais, o Magistrado
a quo
proferiu seu
decisum
em conformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que orienta no sentido de que a conversão da pensão mensal em perdas e danos a serem pagos em parcela única somente é possível se o pedido é formalizado na fase de conhecimento - o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO. PRETENSÃO DE RECEBER POR PARCELA ÚNICA. MOMENTO DO REQUERIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NULLA EXECUTIO SINE TITULO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A regra contida no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, ao explicitar que "o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez", apenas pode ser suscitada pela parte interessada na fase de conhecimento, pois é o momento que a indenização é arbitrada e que são aferidas as circunstâncias exigidas no caput do mencionado normativo para a substituição do regime de pensão
. 2. No caso, o aresto recorrido concluiu que o requerimento para o pagamento da pensão por meio de parcela única apenas ocorreu na fase de execução, não tendo constado do título judicial transitado em julgado. A modificação desse ponto é vedada no âmbito do apelo especial, haja vista a incidência da Súmula 7/STJ. (...). Além disso, a aplicação do art. 950, parágrafo único, do Código Civil não se configura como direito potestativo da parte, cumprindo ao juiz avaliar a possibilidade de pagamento por meio de parcela única à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.797.688/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, por exemplo, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de instrumento.
Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Pleito de pagamento das parcelas vincendas da pensão mensal vitalícia de uma só vez. Não cabimento na espécie. Título executivo que não contempla essa forma de pagamento. Vitaliciedade da pensão incompatível com o pagamento em parcela única. Precedente do STJ
. Aspecto que torna despicienda a discussão acerca da aplicação de deflação sobre o pretendido pagamento da pensão mensal vincenda de uma só vez. Pedido subsidiário de recebimento do valor depositado como constituição de capital. Não conhecimento. Constituição de capital que depende de requerimento do credor (CPC, art. 533, caput). Pedido que, até a prolação da decisão recorrida, não havia sido formulado pelo exequente. Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2129449-45.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 22/06/2021). (Sem grifo no original).

Assim, porque o entendimento do Magistrado
a quo
encontra respaldo na orientação do STJ e na jurisprudência sobre casos semelhantes, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.